Tribunal: STF
Processo: Rcl 54000
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Coisa julgada. Incidência da Súmula nº 734/DF. Ausência de vícios. Reiteração dos argumentos já rechaçados no acórdão embargado. embargos rejeitados com determinação de trânsito em julgado.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, mantida a negativa de seguimento da reclamação, ante a incidência da Súmula nº 734 do STF na espécie.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a existência de vícios, no acórdão embargado, pelo qual negou-se provimento ao agravo regimental, mantida a negativa de seguimento da reclamação, em virtude do trânsito em julgado da controvérsia de mérito, configurado pelo instituto da preclusão.



    III. Razões de decidir 



    3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. A contradição que autoriza o manejo do recurso é a interna, verificada entre as proposições do próprio acórdão, e não a suposta dissonância entre a decisão e elementos externos a ela.



    4. A inadmissão definitiva de recurso que impugna capítulo autônomo da decisão de mérito acarreta a formação da coisa julgada progressiva (ou trânsito em julgado parcial) sobre a matéria não devolvida à instância superior, ainda que o processo prossiga para o julgamento de outros capítulos recorridos.



    5. A jurisprudência do STF, tanto da Primeira quanto da Segunda Turma, é pacífica no sentido de inadmitir reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial pelo qual se alega ter desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal, reafirmando que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal.



    6. A ausência de vício a ser sanado e o nítido propósito de obter, por via transversa, um novo julgamento da causa evidenciam o caráter infringente dos embargos, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.



    7. As matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, relativas à competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova e licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo, referem-se à fase de conhecimento e não têm o condão de desafiar a coisa julgada, não estando os autos em questão, cujo trânsito em julgado integral ocorreu em 29/09/2023, compreendidos no conceito de processos pendentes do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.



    8. A manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração, autoriza a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado e o consequente arquivamento do processo, a fim de coibir o abuso do direito de recorrer e garantir a célere e efetiva prestação jurisdicional. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.